Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de obrigação de fazer. Recurso inominado. Infração de trânsito. Transferência de pontuação. Artigo 257 §7o do CTB. Principal condutor do veículo. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Ausência de prova robusta. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação de infrações de trânsito, com a retirada das respectivas pontuações da primeira autora.
2. Em suas razões recursais (ID 67206869), os recorrentes pedem, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam que quem dirigia o veículo quando as infrações foram cometidas era outro passageiro, que integra o polo ativo da ação e reconheceu o fato. Aduzem que a sentença decidiu que não procede o direito da autora, pelo fato de que somente após um certo tempo de ter ocorrido a infração a autora resolveu invocar o art. 257, §3 do CTN. Nada obstante, ainda segundo os recorrentes, somente em 2024 foi negada a autora por parte do DETRAN/DF a emissão da sua carteira de motorista. Ressalta que o pedido é de transferência pontuação decorrente de multa de trânsito que decorre da administração não ter reconhecido o seu direito, porquanto, ninguém pode ser lesado em seu direito ou ameaçado de lesão, sem que o judiciário possa ser acionado em conformidade com direito de ação, sob pena de negativa de tutela jurisdicional, art. 5o, XXXV da CRFB. Argumentam que, após a preclusão das vias administrativas não pode o cidadão ser alijado do direito de ação, notadamente diante do postulado da inafastabilidade do judiciário. Ao final, requer o provimento do recurso para que o pedido da autora seja reconhecido.
3. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 67206871, nas quais a parte recorrida defende que os autores perderam o prazo legal para indicação do condutor infrator, cabendo destacar, neste ponto, que em momento algum da petição inicial se fala em "transferência de propriedade" com amparo na Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Argumenta que, nos termos da legislação de trânsito, mostra-se incontroverso que o proprietário do veículo dispunha do prazo de 15 dias para indicar o condutor responsável pela infração de trânsito e, como não o fez, foi considerado responsável pela infração. Requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questões em discussão consiste em saber se a parte ré deve ser condenada a transferir os pontos relativos a duas infrações de trânsito que alegadamente teriam sido cometidas quando o segundo autor estava na direção do veículo.
III. Razões de decidir
6. Diante dos documentos apresentados pelos autores – contracheques (IDs 67667510 e 67667511) – defiro-lhes os benefícios da justiça gratuita.
7. O artigo 257, §7o, do CTB preconiza que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, sendo que, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
8. No caso, os recorridos não trazem aos autos elementos de convicção que comprovem o alegado, de modo que seja possível concluir que o segundo recorrido era o verdadeiro infrator. Além disso, a mera concordância do segundo requerido na transferência da pontuação não é suficiente para o deferimento do pedido. Assim, não há elementos para desconstituir o ato administrativo. Nesse sentido: “Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. (...) Quanto à alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da parte ré, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. (Acórdão 1838760, 07526730620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024).
9. Desse modo, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a eles conferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1838760, 07526730620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024.